Tribunal: TJBA
Processo: 0546647-85.2017.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE ALFREDO CERQUEIRA DA SILVA
Órgão julgador: JOSE ALFREDO CERQUEIRA DA SILVA
Órgão colegiado: ÓRGÃO ESPECIAL
Data de julgamento: 2024-12-10
Data de publicação: 2024-12-10

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Órgão Especial

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0546647-85.2017.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Órgão Especial

APELANTE: MUNICIPIO DE SALVADOR e outros

Advogado(s)
:

APELADO: DELANO PEIXOTO GONCALVES

Advogado(s)
:
AGNELO DE SOUZA NOVAS, ERICA DE SOUZA NOVAS GUIMARAES RIBAS, GABRIEL LARANJEIRA DE SOUZA NOVAS

ACORDÃO

AGRAVO INTERNO.
IMPUGNAÇÃO DE DECISÃO QUE NEGA SEGUIMENTO A RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INCIDÊNCIA DO TEMA
339
DO ST
F
.
DECISÃO EM CONFORMIDADE
COM POSIÇÃO ADOTADA PELO EGRÉGIO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL EM SEDE DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO JULGADO SOB A SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL.
AGRAVO INTERNO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos os autos deste processo
0546647-85.2017.8.05.0001
, em que é agravante
o

MUNICÍPIO DO SALVADOR
e em que é agravado
DELANO PEIXOTO GON
Ç
ALVES
,

ACORDAM
os Desembargadores integrantes do Órgão Especial do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia,
em conhecer e NEGAR PROVIMENTO ao recurso
, nos termos da certidão de julgamento.

Salvador, (data registrada eletronicamente).

Presidente

Desembargador
JOSÉ ALFREDO CERQUEIRA DA SILVA

2º Vice-Presidente

Procurador de Justiça